Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008000-91.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: SIDNEI ALVES DE FARIA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SIDNEI ALVES DE FARIA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 219415), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto simples – art. 155, caput, do CP.
O impetrante sustenta que: 1) diante da pandemia de COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está preso desde 25.11.2019 por “delito que não tem como elementares a violência ou a grave ameaça”; 2) a prisão preventiva é desproporcional; 3)“a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea”; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para outorgar liberdade ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 23.3.2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:
“Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento as pessoas devem evitar lugares com aglomerações.
Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.
Além, importante registrar que não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco, de sorte que não coloca em risco os demais segregados.
Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.
No mais, tratando-se de acusado já citado, com a resposta a acusação, a audiência de instrução já designada, não há nesse momento que se falar em excesso de prazo. [...].
E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”
O CNJ editou a Recomendação no 62/2020, na qual recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da pandemia do COVID-19 no âmbito dos sistemas prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias [CPP, art. 316] ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Segundo entendimento do STJ, na atual crise mundial causada pela pandemia do COVID-19, “apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento”. Por outro lado, “crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão” (RCD no HC 566128, Min. Nefi Cordeiro, 19.3.2020).
Em outras palavras, as medidas alternativas ao encarceramento, por ora, devem ser direcionadas a detentos que não representem risco à coletividade.
No presente caso, o paciente, além de aparentemente ser primário [não há registros no sistema deste Tribunal], encontra-se segregado há mais de 3 meses [desde 25.11.2019] e por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa [furto simples], o que, pela atual gravidade de infecção do coronavírus em estabelecimentos prisionais, justificam a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Ademais, a Portaria-Conjunta no 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício e pelo Corregedor-Geral da Justiça, também dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, dentre elas o fechamento dos fóruns e do Tribunal de Justiça até o dia 20.4.2020, com a suspensão, inclusive, de sessões plenárias, o que poderá ocasionar maior morosidade no julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente SIDNEI ALVES DE FARIA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente SIDNEI ALVES DE FARIA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Após o plantão, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator Plantonista.